Tribunal: STF
Processo: ARE 1519919
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DESCUMPRIDOS E DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULAS 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – CRIME DE ESTELIONATO – INCIDÊNCIA DO 
ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL (ART. 171, § 5º DO CP, INCLUÍDO PELA LEI Nº 1.964/2019) – REJEIÇÃO – VÍTIMA QUE APRESENTOU À AUTORIDADE POLICIAL REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – INACOLHIMENTO – PERFEITA ADEQUAÇÃO TÍPICA DOS FATOS  À NORMA PENAL – COMPRA DE CAIXAS DE CERVEJAS SEM A DEVIDA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO REALIZADA PELO RÉU, INDUZINDO A VÍTIMA EM ERRO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE FRAUDE, COM VONTADE CONSCIENTE, PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA EM PREJUÍZO DE TERCEIROS – RÉU CONFESSA A CONDUTA PORÉM ALEGA A ATIPICIDADE POR ENTENDER QUE O VALOR DO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA TERIA SIDO INEXPRESSIVO – DESCABIMENTO – PROVAS ROBUSTAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – VANTAGEM INDEVIDA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 34). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os precedentes firmados nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.249.156 e no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.385.977.



    Afirmou que “não houve a expressa e devida representação da vítima manifestando o interesse nesta persecução penal” e que “tampouco demonstrado o interesse de forma inequívoca, posto que não restou demonstrado nos autos essa vontade, e nem em audiência de instrução e julgamento, visto que a própria vítima se esquiva da intimação para não comparecer na audiência de instrução, conforme certidão do oficial de justiça” (fl. 11, e-doc. 39).



    Argumentou que, “embora o ato de representação não necessite de meras formalidades, conforme jurisprudência atual do STF, ainda sim, o Boletim de Ocorrência por si só, não supre o dever procedimental da representação da vítima em ações penais públicas condicionadas a representação” (fl. 13, e-doc. 39).



     



    Concluiu que, “não tendo havido manifestação inequívoca por parte da vítima, que possa ser considerada representação, notadamente se considerarmos que esta mesmo ciente, não compareceu na audiência de instrução, se esquivando da intimação, o que pode ser entendido como ausência de vontade de representar (ou retratação da representação), que se requer seja extinta a punibilidade pela ausência de condição de procedibilidade, acarretando a decadência do direito de representação, posto que o Acórdão recorrido contrariou jurisprudência dominante desta Corte” (fl. 16, e-doc. 39).



    Pede “...o conhecimento e posterior provimento do Recurso Extraordinário nos termos acima delineados, reformando-se o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe por contrariar precedentes desta Corte Constitucional” (fl. 17, e-doc. 39).



    O Ministério Público de Sergipe apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 43).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 47).



     4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e sustenta que “a decisão que negou seguimento é totalmente genérica e contraria não só o que dispõe a jurisprudência deste Tribunal (Inq. 2.482/MG, Inq. 3.753), mas ao que dispõe a Carta Magna em seus artigo 93, IX e artigo 5º, II, não havendo necessidade de indicação expressa do artigo violado, diante do dissenso jurisprudencial que se identificará as violações aos dispositivos constitucionais apontados como violados” (fl. 7, e-doc. 53).



    Pede “... a) que seja conhecido e provido o presente Recurso para os fins de reconhecer o ERROR IN IUDICANDO, e dar provimento ao mesmo de modo a determinar o destrancamento do Recurso Extraordinário que teve seguimento negado pelo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Sergipe para consequente conhecimento e provimento do mesmo, nos termos do que pugnado na exordial recursal” (fl. 8, e-doc. 53).



    O Ministério Público e Sergipe apresenta contrarrazões e pede o “CONHECIMENTO do presente Recurso, consoante os argumentos alhures declinados e, acaso ultrapassada a preliminar recursal ventilada, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do Agravo acostado aos presentes autos, mantendo-se hígida a Decisão da lavra da Presidência do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe” (fl. 6, e-doc. 58).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se no presente agravo em recurso extraordinário o reconhecimento da atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agravante, pela ausência de representação da ofendida em ação penal pública condicionada.



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante limita-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário, não demonstrando, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ausência de ofensa constitucional direta e à impossibilidade de reexame de fatos e provas poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI 
N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. Na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.



    No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade aos precedentes firmados no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.249.156 e no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.385.977, mas deixou de indicar os dispositivos constitucionais afrontados. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permite a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Fundamentação deficiente. 



    1. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.503-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.468.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    9. Em 3.5.2023, o juízo da Nona Vara Criminal de Aracaju/SE condenou o agravante às penas de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de dez-dias multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, de prestação de serviço à comunidade, pela prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato). Narrou-se na denúncia: 



    “Consta nos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 9 de Novembro de 2021, por volta das 16h45min, na Rua Rosalina, nº 507, Bairro Farolândia, nesta capital, o denunciado Sidney Veira de Souza e Santos, obteve para si, vantagem ilícita, mediante artifício ardil, em prejuízo da vítima Eglégia Santos Freitas, (...). 



    Extrai-se dos autos que, Sidney Vieira entrou no estabelecimento comercial da vítima, Eglégia Santos e efetuou compra de 36 (trinta e seis) cervejas Heineken, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), já com desconto. Em ato contínuo, o denunciado solicitou fazer o pagamento via transferência bancária. 



    Preencheu todos os campos com dados da vítima, a pediu para conferir e colocou a transferência para ser efetivada apenas no dia seguinte e, não no momento em que estava ocorrendo a venda, como acreditava a vítima, após o que mostrou a transação à ofendida como se estivesse concluída, omitindo a data a ser efetivada, mantendo assim Eglégia Santos em erro. 



    A vítima ainda havia sugerido que ele passasse o cartão de débito, mas o investigado afirmou que havia deixado sua carteira em casa. A ofendida conferiu o saldo de sua conta, para ver se o crédito havia entrado, como não havia, pediu para esperar alguns minutos.



    Posteriormente, como ela já havia observado o código de segurança da operação, mesmo sem que o crédito entrasse, entregou o produto ao acusado, que o colocou em um veículo Kwid, placa policial RHE-2A51, logo em seguida, o denunciado evadiu-se do local. 



    A vítima identificou o denunciado como autor do fato por meio de reconhecimento fotográfico como autor do fato, conforme Reconhecimento de pessoa por meio fotográfico, fls. 27/28. 



    Quando interrogado pela autoridade policial, Sidney confessou o delito, assim como também confessou ter agido da mesma maneira em outros estabelecimentos comerciais e, depois, repassava as caixas de cerveja” (fls. 1-3, e-doc. 5).



    10. Em 9.2.2024, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo, afastando a preliminar de extinção da punibilidade, por ausência de representação da ofendida, nestes termos:



    “A questão suscitada pelo recorrente refere-se às modificações promovidas pela Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, quanto ao crime de estelionato, introduzindo o § 5º ao artigo 171, do Código Penal, o qual passou a exigir como condição de procedibilidade, a representação da vítima, salvo exceções ali previstas (...)



    Tal norma, por sua vez, possui natureza híbrida (processual e material), tendo em vista que cria nova causa de extinção da punibilidade em razão da decadência.



    Ocorre que, consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 610.201/SP, os efeitos da alteração da norma processual penal que passou a exigir a representação da vítima, excetuadas as situações previstas no aludido § 5º, não retroagem aos feitos em que já tenha sido oferecida a Denúncia, em homenagem à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.



    Analisando o presente feito, verifico que os fatos ocorreram em 09/11/2021, tendo sido ofertada a Denúncia em 24.1.2023, depois, portanto, da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (23.1.2020) (...)



    É pacífico na jurisprudência pátria a ausência de formalidades para a representação, sendo suficiente que a vítima solicite à Autoridade Policial providências em relação a um fato delituoso.



    No caso em exame, a vítima informada na denúncia, 
fls. 112/121, apresentou representação criminal à Autoridade Policial (fls. 6/44), narrando os fatos delituosos e solicitando providências quanto a esses, demonstrando, assim, seu claro intuito em ver os fatos criminosos serem apurados (...)



    Da análise do conjunto probatório, observa-se que o réu/apelante, de fato, praticou o crime estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal), na medida em que obteve para si vantagem ilícita, em detrimento do prejuízo da vítima, mantendo a ofendida em erro, mediante artifício e ardil (...)



    O réu, por seu turno, não negou o crime, porém defende a atipicidade da conduta diante da mínima ofensividade, e da ausência de periculosidade social da ação, bem como da quantia obtida ser ínfima, gerando apenas uma lesão jurídica inexpressiva.



    Entendo que a conduta do agente não pode ser tida por inexpressiva pelo valor da quantia não paga à vítima, que foi de R$ 400,00 (quatrocentos reais), mesmo porque, não se pode confundir delitos insignificantes com crimes de pequena lesividade material, na medida em que, lesado o bem jurídico, como na hipótese em tela, tipificado estará o crime, independente do valor do prejuízo sofrido pela vítima em decorrência da conduta criminosa.



    Ainda que a vítima tenha um suporte financeiro elevado, a conduta do réu não pode ser considerada insignificante, pois a ação do agente foi capaz de gerar transtornos para a vítima, e para além disso, o reconhecimento da atipicidade da conduta, em casos que tais, gera, não apenas para a vítima, mas também para toda a sociedade um sentimento de impunidade, e pode também implicar em um incentivo para a reiteração da conduta criminosa.



    Importante destacar que o réu também reconheceu, em sede policial, fls. 14/16, ter praticado outras condutas delitivas idênticas, e vale dizer que a reiteração dos atos denota maior reprovabilidade na conduta a ele imputada (...)



    Sendo assim, restando demonstrado o dolo do ato do réu/apelante e, ainda, configuradas todas as elementares do crime em apreço, a alegação de atipicidade da conduta deve ser rejeitada, bem como ser afastado o argumento de que inexistem provas nos autos para condenação do acusado e, portanto, não há o que se falar em absolvição dele, nem aplicação dos princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo, sendo impositiva a manutenção do decreto condenatório (...)



    Diante do exposto, CONHEÇO DO APELO para 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterados todos os termos da sentença” (fls. 5-9, e-doc. 29).



    11. Considerados os elementos do processo, especificamente, 
para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela atipicidade da conduta ou pela extinção da punibilidade do agravante, por ausência de representação da ofendida, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 
n. 13.964/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim por exemplo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/2019 (‘PACOTE ANTICRIME’). REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) da leitura dos autos, constata-se a inequívoca vontade da vítima de dar início à persecução penal contra o autor do delito; e (c) a pretensão recursal demanda o reexame de fatos e provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE.



    II. Questão em discussão



    2. Inexistência de representação formal da vítima para dar início à persecução penal contra o agravante pela prática do crime de estelionato.



    III. Razões de decidir



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que ‘A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015.



    5. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.503.302-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.9.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estelionato. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.503.539-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.464.487-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2024).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora